Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-43.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005050-43.2019.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIOGO WOBETO - CPF: 927.853.871-04 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON ROGERIO ROMERO - CPF: 567.506.761-20 (EMBARGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processo Civil –
Embargos
d
e Declaração
em Recurso de Apelação
– Ação
d
e Indenização
p
or Danos Morais
e
Materiais
c/c
Obrigação
d
e Fazer – A
legada
Omissão –
Vício Inexistente
–
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em exame
:

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que, por maioria, negou provimento à Apelação interposta
pelo Embargante
e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos
em

A
ção
I
ndenizatória
por ele
movida. O
Recorrente
sustenta omissão quanto à análise de documentos e informações constantes da matrícula do imóvel, que
conforme alega,
comprovam o pagamento de R$ 15.632,42
(quinze mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos)
relativos a emolumentos, escritura e ITBI, e a
falta
de impugnação específica do Embargado quanto a tais valores.

II.
Questões em discussão
:

2.
Verificar se o voto vencedor incorreu em omissão ao deixar de apreciar provas do alegado pagamento das despesas e se h
á
fundamento para reconhecer a responsabilidade do Embargado, com atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

III.
Razões de decidir
:

3.
O
Colegiado
apreciou de forma suficiente o conjunto probatório e
a maioria
concluiu
que o Embargante não comprovou o efetivo pagamento das despesas mencionadas. Destacou-se a inexistência
de recibos, guias quitadas ou comprovantes bancários que demonstrem o desembolso.

4. Ressaltou-se
que a falta de impugnação específica não afasta o ônus probatório do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese
:

5.
Embargos de Declaração são rejeitados.

Tese
de Julgamento
:
“O Recurso de Embargos de Declaração não serve para fazer prevalecer o voto vencido.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005050-43.2019.8.11.0001

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Diogo
Wobeto
em virtude do Acórdão que, por maioria, desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto e manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face de
Newton Rogério Romero.

O Embargante alega que
o voto
vencedor

é
quanto
a
os fundamentos trazidos e principalmente informações contidas na própria matrícula de I
d.
23000036 e seguintes.

Aduz que, conforme consignado no
voto vencido
,
a
“Cláusula Segunda do Termo de Cessão - Da Entrega e Transferência do Imóvel” (id. 23000010) que o Apelante (Cedente) somente efetuaria o pagamento de impostos, taxas e emolumentos relativos ao imóvel ce
dido se a transferência ocorresse diretamente à pessoa do Apelado (Cessionário).”

Reitera a tese de que o
imóvel dado em substituição no Termo de Cessão ao
Embargado
foi

transferido para a pessoa jurídica
Alme
Participações S.S. Ltda
.

Ou seja,
assevera que o imóvel

não foi transferido diretamente para o
Embargado
(Cessionário) e
,
neste caminhar, não
tinha
responsabilidade pelo custo da cessão
; entretanto
,

aduz que
arcou com todos os custos da transferência do imóvel e desembolsou
, no total, R$ 15.632,42 (quinze mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), sendo:

R$ 3.852,90
(três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)
de emolumentos do Cartório para registro; R$ 3.852,90
(três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos)
da escritura pública de compra e venda;
e
R$ 7.926,62
(sete mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos)
referente ao ITBI
.

Insiste que o
voto vencedor
é omisso
quanto a demonstração das despesas suportadas e sinalizadas na matrícula
do imóvel
,
assim como sobre a falta de
impugnação
específica
do
Embargado
em relação a tais valores
.

Ao final,
requer
o acolhimento do Recurso,

com a atribuição
de efeito
s
infringente
s, a fim de prevalecer o voto vencido.

Manifestação do Embargado no Id. 311528382.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE
CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso foi oposto
por Diogo
Wobeto

em virtude
do Acórdão que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação
que interpôs e
mante
ve
a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer proposta contra Newton Rogério Romero.

De proêmio, relembro que os Embargos de Declaração
têm como finalidade
suprir
omissão,
eliminar
contradição,
sanar
obscuridade ou
corrigir
erro material
; logo, não é o Recurso corrente para a
rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas.

Com efeito, s
ua natureza é integrativa, voltada à complementação do julgado, e não à substituição da decisão colegiada.

Na hipótese, o
Embargante sustenta que o voto vencedor deixou de considerar informações constantes na matrícula do imóvel (Id. 23000036 e seguintes) e documentos que, segundo afirma, comprovam o pagamento de R$ 15.632,42
(quinze mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos)
,
cuja quantia
corresponde a emolumentos de registro, escritura pública e ITBI.

Alega que, conforme a Cláusula Segunda do Termo de Cessão, somente seria responsável por essas despesas se a transferência ocorresse diretamente em favor do cessionário, o que não ocorreu, pois o imóvel foi transferido à pessoa jurídica
Alme
Participações S.S. Ltda.

Aduz
, ainda, que o voto vencedor
é
omisso quanto à
falta
de impugnação específica do Embargado em relação a esses valores.

Não há, contudo, qualquer omissão a ser suprida.

O
A
córdão enfrentou de forma suficiente o conjunto probatório,
concluiu
expressamente que o Embargante não comprovou o efetivo pagamento das despesas que alega ter suportado.

No
voto condutor
está destacada
a inexistência

de recibos, guias quitadas ou comprovantes bancários que demonstrem o desembolso do valor indicado, razão pela qual se concluiu pela
falta
de prova do dano material.

Se não bastasse a falta de prova robusta sobre o efetivo pagamento, a própria regra geral prevista no artigo 490 do Código Civil reforça a conclusão adotada, ao dispor que, salvo estipulação em contrário, as despesas de escritura e registro correm por conta do comprador. Assim, considerando que o imóvel foi transferido para
Alme
Participações S.S. Ltda., presume-se que os encargos de registro, escritura e ITBI foram suportados pela empresa adquirente, e não pelo Embargante
.

Ademais, também consta no
voto vencedor
que a falta de
impugnação específica não tem o condão de afastar o ônus probatório do
Autor,
que deve demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Em verdade, o que
o Recorrente
busca por meio deste
Recurso
é a prevalência do voto vencido
. Entretanto,
conforme decido pelo STJ,
o voto vencido é superado pelo entendimento da maioria,
e não é
possível prevalecer

na via dos embargos de declaração. (
EDcl
no REsp n. 1.513.258/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016,
DJe
de 7/3/2016).

Dessa forma, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão analisou os fatos relevantes, aplicou corretamente o direito e apresentou fundamentação clara e coerente.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025